Tribunal: TJES
Processo: 0000500-84.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-84.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RECORRIDO: LUCIANA BELLE ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000500-84.2021.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RECORRIDA: LUCIANA BELLE ROCHA

JUÍZO DE ORIGEM: DOMINGOS MARTINS – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
em face da sentença que julgou procedente o pedido da ora recorrida reconhecendo a nulidade dos contratos temporários discutidos nos autos e condenando o ora recorrente ao pagamento do FGTS em favor da parte autora.

O juízo sentenciante entendeu que as contratações, feitas de 2016 a 2018 (2 anos) foram reiteradas e sucessivas e não apresentam caráter de excepcionalidade, o que as torna nulas por violação à regra constitucional.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que as contratações foram para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
.

Nesse contexto, a Lei Municipal n° 2162/2009 (fls. 89/90), que trata das contratações temporárias no âmbito do Município recorrente, traz no art. 2º, inciso IV, a possibilidade de contratação temporária na ausência de servidor efetivo, contudo, estabelece no art. 4°,
caput
, que
o prazo máximo de vigência do contrato, nessa hipótese, será de 12 (doze) meses.

Analisando os autos extrai-se que o
recorrente firmou sucessivos contratos temporários com a recorrida, para o exercício da função de professora, nos anos de 2016, 2017 e 2018 sob a justificativa de falta de professor efetivo
(fls. 92 e 98), em
clara violação às regras constitucionais
previstas no art. 37, II e IX da Constituição Federal e, também, àquelas previstas na legislação do próprio Município, tendo em vista que tais contratos, somados,
ultrapassam o prazo de 12
(doze)
meses previsto em lei
, descaracterizando a situação temporária e de excepcional interesse público.

Logo, acertada a conclusão do juízo sentenciante ao considerar nulos tais contratos (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), também não merece reforma a sentença atacada.

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Ressalto que há, ainda, entendimento sumulado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acerca da matéria tratada nos autos (súmula 22):

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze) por cento
sobre o valor da condenação (ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa), nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)